Tribunal: TCU
Processo: 040.528/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Capixaba/AC por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. José Augusto Gomes da Cunha revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. José Augusto Gomes da Cunha, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores ressarcidos: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 040.528/2023-5 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/1/2019 906,30 16/1/2019 906,30 16/1/2019 1.892,80 16/1/2019 2.067,80 16/1/2019 872,10 16/1/2019 302,10 16/1/2019 302,10 16/1/2019 1.425,00 17/1/2019 332,50 17/1/2019 906,30 17/1/2019 1.330,00 18/1/2019 1.892,80 21/1/2019 47,70 21/1/2019 100,00 21/1/2019 7,20 21/1/2019 47,70 21/1/2019 47,70 21/1/2019 67,70 21/1/2019 100,00 21/1/2019 7,20 21/1/2019 22,20 21/1/2019 110,00 21/1/2019 3,25 21/1/2019 17,50 21/1/2019 63,60 21/1/2019 67,70 21/1/2019 75,00 21/1/2019 63,60 21/1/2019 63,60 31/1/2019 99,75 11/2/2019 5,25 11/2/2019 47,70 11/2/2019 100,00 11/2/2019 7,20 11/2/2019 70,00 11/2/2019 45,90 11/2/2019 15,90 11/2/2019 22,20 11/2/2019 110,00 11/2/2019 15,90 11/2/2019 17,50 11/2/2019 7,20 11/2/2019 100,00 11/2/2019 47,70 11/2/2019 47,70 11/2/2019 75,00 14/2/2019 2.067,80 14/2/2019 1.520,00 14/2/2019 948,10 14/2/2019 948,10 14/2/2019 948,10 14/2/2019 1.518,10 14/2/2019 948,10 14/2/2019 1.892,80 14/2/2019 948,10 14/2/2019 948,10 14/2/2019 948,10 15/2/2019 1.892,80 15/2/2019 1.425,00 21/2/2019 7.007,60 28/2/2019 237,50 28/2/2019 948,10 28/2/2019 1.425,00 28/2/2019 948,10 28/2/2019 948,10 18/3/2019 12,50 18/3/2019 4,35 18/3/2019 80,00 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 7,20 18/3/2019 100,00 18/3/2019 110,00 18/3/2019 100,00 18/3/2019 19,02 18/3/2019 26,50 18/3/2019 7,20 18/3/2019 75,00 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 18/3/2019 75,00 18/3/2019 49,90 18/3/2019 49,90 25/3/2019 948,10 25/3/2019 948,10 25/3/2019 1.518,10 25/3/2019 948,10 25/3/2019 243,20 25/3/2019 1.892,80 25/3/2019 2.067,80 25/3/2019 1.892,80 27/3/2019 948,10 27/3/2019 170,00 27/3/2019 300,00 2/4/2019 619,40 2/4/2019 195,00 15/4/2019 1.892,80 15/4/2019 948,10 15/4/2019 948,10 15/4/2019 948,10 15/4/2019 1.518,10 15/4/2019 948,10 15/4/2019 948,10 15/4/2019 948,10 15/4/2019 948,10 23/4/2019 110,00 23/4/2019 22,20 23/4/2019 49,90 23/4/2019 100,00 23/4/2019 7,20 23/4/2019 110,00 23/4/2019 22,20 23/4/2019 100,00 23/4/2019 7,20 23/4/2019 12,80 23/4/2019 49,90 23/4/2019 79,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 79,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 100,00 23/4/2019 7,20 23/4/2019 1.149,50 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 23/4/2019 49,90 24/4/2019 2.000,00 24/4/2019 361,00 24/4/2019 1.892,80 24/4/2019 2.067,80 24/4/2019 1.254,00 24/4/2019 674,50 24/4/2019 1.425,00 26/4/2019 180,00 29/4/2019 1.140,00 06/5/2019 17.893,80 10/5/2019 948,10 10/5/2019 948,10 10/5/2019 948,10 10/5/2019 1.140,00 10/5/2019 948,10 10/5/2019 948,10 14/5/2019 1.425,00 15/5/2019 3.145,59 21/5/2019 60,50 21/5/2019 22,20 21/5/2019 110,00 21/5/2019 100,00 21/5/2019 7,20 21/5/2019 19,00 21/5/2019 35,50 21/5/2019 66,00 21/5/2019 49,90 21/5/2019 60,00 21/5/2019 49,90 21/5/2019 49,90 21/5/2019 49,90 21/5/2019 49,90 21/5/2019 60,00 21/5/2019 75,00 21/5/2019 75,00 14/6/2019 948,10 14/6/2019 288,80 14/6/2019 1.138,10 14/6/2019 948,10 14/6/2019 1.043,10 14/6/2019 1.518,10 14/6/2019 285,00 14/6/2019 285,00 17/6/2019 192,00 17/6/2019 253,99 19/6/2019 1.552,30 19/6/2019 617,50 24/6/2019 1.254,00 26/6/2019 81,70 26/6/2019 66,00 26/6/2019 32,50 26/6/2019 15,00 26/6/2019 15,00 26/6/2019 79,90 26/6/2019 54,90 26/6/2019 49,90 26/6/2019 59,90 26/6/2019 15,20 26/6/2019 49,90 28/6/2019 5.624,00 28/6/2019 4.167,28 2/7/2019 2.344,00 3/7/2019 456,00 8/7/2019 2.627,02 9/7/2019 24,00 11/7/2019 1.330,00 11/7/2019 1.330,00 11/7/2019 427,50 11/7/2019 1.518,10 11/7/2019 1.140,00 11/7/2019 104,50 11/7/2019 237,50 11/7/2019 1.102,00 11/7/2019 1.140,00 11/7/2019 266,00 11/7/2019 1.187,50 12/7/2019 1.904,00 12/7/2019 332,50 16/7/2019 161,82 19/7/2019 101,47 22/7/2019 14,00 22/7/2019 17,50 22/7/2019 60,00 22/7/2019 58,00 22/7/2019 12,50 22/7/2019 5,50 22/7/2019 60,00 22/7/2019 79,90 22/7/2019 22,50 22/7/2019 70,00 22/7/2019 70,00 22/7/2019 62,50 22/7/2019 510,00 23/7/2019 172,82 23/7/2019 355,00 23/7/2019 272,21 23/7/2019 1.750,00 30/7/2019 4.167,28 14/8/2019 685,90 15/8/2019 1.140,00 15/8/2019 948,10 15/8/2019 1.140,00 15/8/2019 1.330,00 15/8/2019 522,50 15/8/2019 948,10 15/8/2019 1.520,00 15/8/2019 948,10 15/8/2019 127,98 21/8/2019 413,25 21/8/2019 475,00 21/8/2019 190,00 22/8/2019 170,00 22/8/2019 49,90 22/8/2019 36,10 22/8/2019 60,00 22/8/2019 49,90 22/8/2019 60,00 22/8/2019 70,00 22/8/2019 27,50 22/8/2019 49,90 22/8/2019 49,90 22/8/2019 80,00 22/8/2019 25,00 22/8/2019 21,75 22/8/2019 10,00 27/8/2019 1.847,09 30/8/2019 5.642,00 30/8/2019 4.167,28 26/9/2019 713,00 26/9/2019 316,44 26/9/2019 124,77 30/9/2019 35,65 30/9/2019 49,90 30/9/2019 18,95 30/9/2019 49,90 30/9/2019 49,90 30/9/2019 4.167,28 4/10/2019 255,00 10/10/2019 1.100,00 10/10/2019 360,05 10/10/2019 948,10 10/10/2019 948,10 10/10/2019 948,10 11/10/2019 1.246,68 11/10/2019 1.330,00 11/10/2019 1.140,00 11/10/2019 193,00 11/10/2019 277,00 14/10/2019 3.000,00 15/10/2019 8.000,00 23/10/2019 133,81 23/10/2019 581,99 23/10/2019 209,81 23/10/2019 319,20 24/10/2019 270,72 24/10/2019 124,77 29/10/2019 11,04 29/10/2019 16,80 31/10/2019 5.642,00 31/10/2019 4.167,28 8/11/2019 104,50 8/11/2019 465,50 12/11/2019 5,50 12/11/2019 24,50 20/11/2019 100,44 20/11/2019 4.250,69 20/11/2019 2.301,08 20/11/2019 2.968,79 20/11/2019 2.082,70 20/11/2019 387,00 20/11/2019 1.100,00 20/11/2019 488,20 20/11/2019 948,10 20/11/2019 1.140,00 20/11/2019 1.518,10 20/11/2019 948,10 20/11/2019 1.140,00 20/11/2019 948,10 20/11/2019 522,50 20/11/2019 132,22 21/11/2019 2.668,78 21/11/2019 532,71 13/12/2019 255,00 13/12/2019 340,00 13/12/2019 1.330,00 13/12/2019 104,50 13/12/2019 1.140,00 13/12/2019 1.140,00 13/12/2019 1.518,10 13/12/2019 948,10 13/12/2019 1.140,00 13/12/2019 104,50 13/12/2019 1.130,50 13/12/2019 170,00 13/12/2019 570,00 13/12/2019 104,5 13/12/2019 323,00 13/12/2019 503,5 16/12/2019 28,04 16/12/2019 49,90 16/12/2019 60,00 16/12/2019 49,90 16/12/2019 79,90 16/12/2019 60,00 16/12/2019 27,50 16/12/2019 49,90 17/12/2019 3.203,63 17/12/2019 496,00 17/12/2019 1.035,00 17/12/2019 359,52 30/12/2019 1.352,07 30/12/2019 5.642,00 30/12/2019 4.127,28 31/12/2019 1.018,42 31/12/2019 948,10 31/12/2019 1.140,00 31/12/2019 1.140,00 31/12/2019 1.140,00 31/12/2019 332,50 9.3. aplicar ao Sr. José Augusto Gomes da Cunha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.